Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Ausente o requisito da probabilidade do direito, haja vista que somente com a devida instrução probatória a ser realizada no Feito originário é que será possível aferir a existência de falha no serviço médico contratado, como também o correspondente nexo de causalidade entre a alegada falha na detecção precoce da condição cardíaca de saúde da menor, enquanto ainda no útero materno, e as gravíssimas sequelas neuropsicomotoras que a acometem.
Agravo de Instrumento desprovido.